Tribunal: TJMT
Processo: 1011352-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO N. 1011352-23.2021.8.11.0000
EXCIPIENTE: GUIOMAR LEOVEGILDO DE ARRUDA SANTOS
EXCEPTA: MM. JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ/MT - DRA. KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de exceção de suspeição movida por GUIOMAR LEOVEGILDO DE ARRUDA SANTOS em desfavor da MM. JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ/MT - DRA. KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA, em relação à condução da Ação de Imissão na Posse/Despejo n. 1001992-14.2020.8.11.0028, alegando que a d. Magistrada não possui a imparcialidade necessária para apreciar o referido feito.
O excipiente aponta que a excepta é responsável e membro fiscalizadora do Cartório do 1o Ofício de Poconé/MT, o qual está sob intervenção judicial por evidências de fraudes em registro de imóveis.
Alega que aquela Juíza, com relação ao litígio tratado na ação acima indicada, está a beneficiar a autora e o próprio Cartório da qual é responsável e, ainda, “insiste em dar prosseguimento, sem obstar o feito, atropelando a Decisão do Desembargador Federal Dr. Souza Prudente de 27/10/2020, causando INSEGURANÇA JURÍDICA à idosa de 82 anos que foi vítima por FRAUDE e SIMULAÇÃO GROSSEIRA no registro do imóvel de família que ainda pertence ao espólio de seus pais, no Cartório do 1o Ofício de Poconé, do qual a MM magistrada deste Juizado Especial Cível é responsável pela fiscalização” (sic).
Registra que “em ATO SIMULADO GROSSEIRO fizeram constar que a propriedade do espólio, pais da idosa, pertenciam a pessoa alheia ao espólio, “Orivaldo Nunes Rondon”, toda simulação foi registrada na mesma data, 22/07/2013” (sic).
Anota que “no registro 17.400 e no registro 17.401 o cartório consigna tanto na parte direita como na parte esquerda ser propriedade do espólio de Vicente Leovegildo de Andrade e Maria Benedita Gonçalves, não tendo o porquê dessa simulação grosseira ter registro subsequentes por parte do cartório e levar a magistrada determinar à herdeira idosa a se retirar do imóvel pertencente ao espólio de seus pais” (sic).
Ressalta que “embora tenha a Ré/Idosa apresentado todas as justificativas e provas com FORTES INDÍCIOS DA SIMULAÇÃO DO TÍTULO, esse MM Juízo aproximou a possibilidade de dano grave a partir da citação em tutela antecipada, sem defesa para retirar a IDOSA DE 82 ANOS do imóvel de família, que passou a partir daí ter sérios problemas de saúde, agravando as já existentes, conforme documentos nos autos, causando sofrimento psicológico e piora de sua saúde” (sic).
Com esses argumentos, destaca que a i. Magistrada atua em incondizente parcialidade em benefício da autora e do Cartório.
Assim, pugnou pelo reconhecimento da suspeição e/ou impedimento da magistrada excepta, com base nos artigos 144 e seguintes do CPC.
Decido.
Da análise superficial do caso, própria desta fase, não se vislumbra que a Magistrada se enquadra nas hipóteses de impedimento ou suspeição descritas nos arts. 144 e 145 do CPC, de modo que, com amparo no art. 146, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, recebo a presente Exceção de Suspeição, sem efeito suspensivo.
Deixo de determinar a intimação da excepta, porque ela já manifestou nos autos, nos termos do art. 146, § 1o do CPC (Id. 92421482).
Colha-se o r. parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
Após, retornem os autos conclusos.
Cuiabá, 12 de agosto de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora